Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Consoante a teoria da asserção, se a parte autora descreve que a ré possui responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem.
4. Nos termos do art. 373, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado e, ao réu, dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não tendo o réu comprovado a existência do débito, deve ser mantida a declaração de inexistência, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
5. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
6. O princípio que rege a distribuição dos ônus de sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas processuais e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. Se a parte autora foi vencedora na totalidade de suas postulações, deve a integralidade da verba sucumbencial recair sobre a parte ré.
7. Apelo não provido.